Tribunal: TJBA
Processo: 8065947-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065947-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: Y. K. M. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
LIVIA MUNIZ DE ARAUJO RAMALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TEA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Vitória da Conquista/BA que determinou o bloqueio de ativos financeiros da operadora, via SISBAJUD, para viabilizar o custeio de tratamento multidisciplinar e exame genético de menor com Transtorno do Espectro Autista – TEA. A agravante sustenta que a decisão seria extra petita e que há rede credenciada disponível, o que afastaria a necessidade da medida coercitiva.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade e proporcionalidade da ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros da operadora de plano de saúde, diante da alegada inexistência de prestadores conveniados aptos na localidade da beneficiária para atendimento integral do tratamento prescrito.

III. Razões de decidir

A decisão não configura julgamento extra petita, pois a medida está inserida no escopo do pedido autoral, que visa garantir tratamento adequado à menor com TEA, conforme prescrição médica.

A agravante não comprovou a existência de rede credenciada capaz de fornecer o tratamento requerido na localidade, ônus que lhe incumbia conforme art. 373, II, do CPC.

É legítima a adoção de medidas coercitivas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, para assegurar o cumprimento de ordens judiciais em casos de inadimplemento contratual por parte do plano de saúde.

A proteção constitucional dos direitos da criança e do adolescente (CF, art. 227) e a eficácia imediata do direito à saúde (CF, art. 6º) justificam a imposição de medidas atípicas para garantir o tratamento médico.

A cláusula de exclusividade da rede credenciada não prevalece quando não comprovada sua efetiva capacidade de atendimento, devendo prevalecer o direito à saúde e o princípio da função social do contrato.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“É legítima a imposição de bloqueio de ativos financeiros de operadora de plano de saúde como medida coercitiva para assegurar o custeio de tratamento de menor com TEA, quando não comprovada a existência de rede credenciada apta ao atendimento.”

“A cláusula contratual que restringe o atendimento à rede credenciada não prevalece quando há urgência no tratamento e inexistência de prestadores capacitados na localidade do beneficiário.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 227; CPC, arts. 139, IV, e 373, II; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; ECA, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2313838-63.2024.8.26.0000; TJ-SP, AI nº 2106652-70.2024.8.26.0000; TJ-MT, AI nº 1026317-35.2023.8.11.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8065947-10.2024.8.05.0000
, de Vitória da Conquista, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça